Tribunal: TJES
Processo: 5000987-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000987-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENATO TAQUINI

AGRAVADO: CASA DO ADUBO S.A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA E DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial rejeitou a impugnação e manteve a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel rural de matrícula nº 12.262. O agravante alegou decisão ultra petita, impenhorabilidade por tratar-se de bem de família e impenhorabilidade de pequena propriedade rural trabalhada pela família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento ultra petita ao determinar penhora de direitos aquisitivos não expressamente requerida; (ii) verificar se o imóvel penhorado é protegido pela impenhorabilidade do bem de família; (iii) analisar se se aplica a impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há julgamento ultra petita quando o juiz, diante de imóvel gravado com alienação fiduciária, defere penhora sobre direitos aquisitivos em vez da penhora direta do bem, pois concede medida juridicamente adequada ao pedido, conforme art. 835, XII, do CPC.

A impenhorabilidade do bem de família exige que o imóvel seja o único de propriedade do devedor e sua residência, o que não se verifica, pois há prova de que o agravante possui outro imóvel (matrícula nº 10.567), utilizado como moradia.

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural pressupõe, cumulativamente, área inferior a quatro módulos fiscais e exploração direta pela família. Apesar de o imóvel ter dimensão inferior ao limite legal, não houve prova de cultivo familiar, ônus que incumbia ao agravante segundo a tese fixada no Tema 1234/STJ.

A ausência de prova de exploração direta afasta a proteção constitucional e legal da pequena propriedade rural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura julgamento ultra petita a substituição da penhora do imóvel por penhora dos direitos aquisitivos quando inviável a constrição direta, tratando-se de providência adequada ao pedido e à lei processual.

A proteção conferida ao bem de família é afastada quando comprovada a existência de outro imóvel utilizado como residência pelo devedor.

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige prova da exploração direta pelo núcleo familiar, cabendo ao executado o ônus de demonstrá-la.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5000987-15.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
RENATO TAQUINI

AGRAVADA
:
CASA DO ADUBO S/A

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RENATO TAQUINI
em face da decisão de Id 34086556 (dos autos de origem), por meio da qual o juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, em Ação de Execução de Título Extrajudicial (processo nº 0003780-68.2019.8.08.0038) ajuizada por
CASA DO ADUBO S/
A
, rejeitou a impugnação e manteve a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel rural de matrícula nº12.262.

Em suas razões recursais (Id. 7164582), o agravante sustenta, em síntese, que:
I)
a decisão que determinou a penhora sobre os direitos decorrentes do contrato com o BANDES seria
ultra petita
, pois tal pedido não foi formulado pelo exequente, sendo igualmente incorreta a expedição de mandado de avaliação do bem;
II)
o imóvel em questão é impenhorável por se tratar de bem de família, sendo sua única propriedade e local onde reside e retira seu sustento;
III)
o bem também se enquadra na impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família.

Contrarrazões de Id 8629457, pelo desprovimento do recurso.

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e passo ao seu julgamento.

Pois bem. O cerne do presente recurso reside na análise da regularidade da decisão que manteve a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel rural de matrícula nº 12.262, de propriedade do agravante, de modo que passo à análise das teses por ele apresentadas.

- Da
a
legação de
d
ecisão
Ultra Petita

Alega o recorrente que a decisão de primeiro grau teria incorrido em vício de julgamento
ultra petita
, pois o exequente, ora agravado, teria requerido a penhora do imóvel, e não dos direitos aquisitivos sobre ele.

Tal alegação, contudo, não merece prosperar. Conforme se observa da petição inicial da execução, o exequente, de fato, requereu a penhora de bens do executado para garantir a satisfação do crédito. O juízo
a quo
, ao constatar que o imóvel indicado estava gravado com alienação fiduciária em favor do BANDES, agiu com a devida cautela e deferiu a constrição em medida juridicamente adequada à peculiaridade do caso concreto, qual seja, a penhora sobre os direitos decorrentes do respectivo contrato.

Trata-se, pois, de hipótese de decisão que concede menos do que o pedido e não
ultra petita
(que concede além do pedido). O juízo de origem, diante da impossibilidade concreta do deferimento do pedido de penhora do bem, está autorizado a deferir a penhora dos direitos sobre ele, considerando a ordem de preferência disposta no art.835, XII, do Código de Processo Civil.

Quanto à expedição do mandado de avaliação do imóvel, tal ato é mera consequência lógica e necessária para a efetivação da penhora dos direitos. A apuração do valor de mercado do bem é imprescindível para que se possa mensurar economicamente os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, não implicando, por si só, em ato de expropriação da propriedade.

- Da Impenhorabilidade do Bem de Família

O agravante sustenta que o imóvel de matrícula nº12.262 (Sítio Duas Irmãs) seria impenhorável por constituir bem de família, nos termos da Lei nº8.009/90. Afirma ser sua única propriedade e o local onde reside com sua família. Contudo, as provas dos autos contrariam frontalmente sua tese.

Embora o recorrente tenha comprovado que o imóvel de matrícula nº12.263 (Sítio Santa Luzia, Id 7164996) não mais lhe pertence, pois foi consolidado em nome de credor fiduciário, a parte agravada demonstrou que o agravante é proprietário de um segundo imóvel.

Conforme se extrai da certidão de Id 8629460, o recorrente é também proprietário do imóvel rural de matrícula nº10.567, situado no Município de Nova Venécia, em local denominado “Córrego da Venezuela”, sendo esse mesmo imóvel apontado como seu endereço residencial em ficha de cadastro junto ao BANDES acostada pela agravada (Id 8629466).

A proteção legal conferida ao bem de família, por sua vez, visa resguardar o direito à moradia, recaindo sobre o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar. Uma vez demonstrado que o devedor possui mais de um imóvel e que reside em local diverso daquele que foi objeto da constrição, não há como estender a referida garantia ao bem penhorado.

Dessa forma, resta afastada a alegação de impenhorabilidade do bem de família.

- Da impenhorabilidade da Pequena Propriedade Rural

Por fim, o agravante defende a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família, com base no art. 5º, XXVI, da Constituição da República de 1988 e do art.833 do Código de Processo Civil:

Art.5º, CRFB/1988:

[...]

XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;

Art. 833, CPC: São impenhoráveis:

[...]

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

Depreende-se, pois, que os requisitos para que o imóvel rural goze de impenhorabilidade sejam:
a)
tratar-se de pequena propriedade, nos moldes
definidos em lei
;
b)
ser trabalhado pela família (STJ.2019/0312949-9. Recurso Especial nº1.843.846-MG. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora: Nancy Andrighi. Julgamento: 02/02/21. DJe: 05/02/21).

No caso em comento, constitui ponto incontroverso dos autos o fato de localizar-se o imóvel cujos direitos foram penhorados na área rural do Município de Nova Venécia (“Córrego da Prata). Já com relação às suas proporções, faz-se imperioso pontuar que, muito embora a supracitada lei ainda se encontre pendente de edição pelo legislador, a jurisprudência pátria vem se utilizando da Lei nº8.629/1993, que regulamentou dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, para, nos termos de seu art.4º, II, a), classificar como pequena a propriedade rural
“
de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento”.

O módulo fiscal, por sua vez, é variável de acordo com cada município e, consoante dados do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – INCAPER
1
, no Município de Nova Venécia o módulo fiscal equivale a 20 hectares (200.000m2).

O imóvel de matrícula nº12262 possui 193.678,00m2 (Id 7164995), de modo que preenchido o primeiro requisito. O mesmo não ocorre, contudo, com a segunda exigência.

O ônus de comprovar que a propriedade é explorada em regime familiar como meio de subsistência recai sobre quem alega a impenhorabilidade, nos termos da tese fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº2080023/MG, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1234):

“É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade”.

No caso em tela, o agravante não se desincumbiu de tal encargo, posto que não apresentou elementos probatórios contundentes de que a propriedade é trabalhada pela própria família. Ademais, como já fundamentado no tópico anterior, há prova de que reside em outro imóvel (matrícula nº 10.567), o que enfraquece sobremaneira a alegação de que a terra penhorada é explorada diretamente por sua família para garantir o seu sustento.

Portanto, ausente a comprovação da exploração familiar, não há que se falar na impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

1
https://incaper.es.gov.br/media/incaper/proater/municipios/Nova_Venecia.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.É, respeitosamente, como voto.